Tribunal: TJDFT
Processo: 0728329-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. OMISSÃO. JULGADO ELENCADO NO RECURSO. ART. 489, §1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA. APLICABILIDADE APENAS AOS PRECEDENTES VINCULANTES. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acórdão que é claro ao concluir que a necessidade de demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, na forma do disposto no art. 489, §1o, VI, do CPC, dá-se em tão somente em razão de precedentes de caráter vinculante, não se aplicando para todo e qualquer aresto colhido da jurisprudência pela parte, sobretudo em razão de seu caráter meramente persuasivo.

3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. Embargos de declaração rejeitados.